Tribunal: TJSP
Processo: 2340548-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Município de Jardinópolis – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPTU – Insurgência da autora – Cabimento – Discussão centrada no lançamento do IPTU referente ao exercício de 2024 para cada lote individualmente – Artigo 22 da Lei no6.766/79, com redação dada pela Lei n°14.620/23, prevê a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Município de Jardinópolis – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPTU – Insurgência da autora – Cabimento – Discussão centrada no lançamento do IPTU referente ao exercício de 2024 para cada lote individualmente – Artigo 22 da Lei no6.766/79, com redação dada pela Lei n°14.620/23, prevê a individualização dos lotes somente após a emissão do Termo de Verificação e Execução de Obras, ocorrida, no caso, em 21/05/2024 – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN – Decisão reformada – Recurso provido.